Tribunal: TJES
Processo: 5000545-25.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000545-25.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: LUSIENE FERREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Luciene Ferreira em desfavor do Município de Barra de São Francisco, sob a alegação de labor em sobrejornada, pugnando o pagamento de diferença pela não inclusão dos adicionais habitualmente pagos na base de cálculo das horas extras. O Município apresentou sua contestação no ID 42532054, não impugnando as alegações autorais de forma específica, limitando-se a afirmar que somente poderia ser realizado horas extraordinárias com autorização da chefia imediata da parte requerente justificando a necessidade do labor conforme determina o artigo 75 da Lei Complementar nº 004/1991.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“No mérito, JULGO PROCEDENTE o pleito inaugural para CONDENAR o requerido ao pagamento do valor correspondente aos reflexos de Adicional de Assiduidade e Adicional de Tempo de Serviço sobre a CHE - Carga Horária Especial, importância de deverá ser corrigida monetariamente desde a citação até o efetivo pagamento, com base na taxa SELIC do período. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, impende consignar, que restou incontroverso nos autos que o recebimento da remuneração por carga horária denominada de CHE – Carga Horária Especial (horas extraordinárias), possui como base de cálculo exclusivamente o salário-base.

Outrossim, a base de cálculo da hora extra é a remuneração e não o vencimento básico do servidor, de forma a abranger o vencimento do cargo mais as vantagens pecuniárias permanentemente recebidas – Súmula Vinculante nº 16.

Nesses termos, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que as horas extras, acrescidas do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre as horas laboradas em sobrejornada (percentual este deferida na demanda conexa), devem ser observadas, a fim de comporem a base de cálculo (remuneração abrangendo o vencimento do cargo mais as vantagens pecuniárias permanentes - Súmula Vinculante nº 16).

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)